Tribunal: STF
Processo: Rcl 50735
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000463-04.2013.5.05.0007, que, ao desprover o agravo interno interposto ante a negativa de seguimento de recurso extraordinário, teria violado o teor da Súmula Vinculante 10.



    A parte reclamante alega que houve aplicação indevida, na origem, do Tema 583 da sistemática da repercussão geral, que trata de prescrição na Justiça do Trabalho. Argumenta que “o Recurso Extraordinário da empresa não recaiu sobre o tipo de prescrição aplicável à espécie, mas sim sobre a incidência do art. 11, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho ao caso tratado, e a consequente violação à cláusula de reserva de plenário quando do afastamento da norma celetista” (eDoc 1, p. 3).



    Dessa forma, requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada ou, subsidiariamente, suspender-lhe os efeitos. No mérito, requer a procedência da demanda. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral e somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado.



    Por ocasião do julgamento do ARE 697.514, leading case do Tema 583 da repercussão geral, o Plenário desta Corte concluiu pela natureza infraconstitucional do debate:



    “Trabalhista. 2. Prescrição aplicável, se total ou parcial. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (ARE 697514 RG, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 13-9-2012).



    Na controvérsia em análise, ao julgar o agravo interno, o órgão reclamado reafirmou a inadmissibilidade do extraordinário, por ausência de repercussão geral, e concluiu que, a despeito da irresignação da parte, o julgamento da causa efetivamente reclamou posicionamento sobre a incidência da prescrição parcial sobre os efeitos financeiros das promoções previstas em plano de cargos e salários. 



    Afastou-se, assim, a hipótese de aplicação indevida do Tema 583 da RG. Eis a ementa (eDoc 20, pp. 1-2): 



    “AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESCRIÇÃO – PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS – PROMOÇÕES – DESCUMPRIMENTO – SÚMULA Nº 452 DO TST - TEMA 583 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não cabe recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, quanto à prescrição aplicável no âmbito da Justiça do Trabalho (Tema 583). 2. O fundamento determinante do acórdão recorrido é a Súmula nº 452 desta Corte, que trata da prescrição aplicável para a hipótese específica de descumprimento de critérios de promoção fixados em Plano de Cargos e Salários (parcial). 3. Ressalte-se que o entendimento adotado no Tema 583 foi definido no julgamento do ARE 697.514, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o fundamento de que a controvérsia relativa à incidência da prescrição parcial ou total se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. 4. Os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015 estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal, não reconhecendo a repercussão geral, estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica. 5. Evidenciada, pois, a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impunha-se o juízo negativo de admissibilidade, não se configurando, portanto, usurpação da competência da Suprema Corte. Agravo desprovido, com aplicação de multa.” 



    Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada, uma vez que o Tribunal a quo atuou dentro de sua competência e procedeu regularmente à análise da tese ao caso. No mesmo sentido:



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 48.269-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2021) 



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 46.384-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 31.05.2021).



    Sob a alegação insubsistente da não aplicação, por inconstitucionalidade, do art. 11, § 2º, da CLT (o qual dispõe que “tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei”), pretende-se, na verdade, utilizar a reclamação como inadmissível sucedâneo recursal. 



    Se não bastasse, para se alcançar entendimento diverso daquele a que chegou o Tribunal de origem, necessário seria o revolvimento da matéria fática debatida no processo subjacente, providência incabível na presente via. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente